Tribunal: TJBA
Processo: 8135806-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135806-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, LUIZ RICARDO SANTANA ALMEIDA BRAGA, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO CELEBRADO ELETRONICAMENTE.
PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de restabelecimento de contrato anterior, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, alegando que, ao acessar o aplicativo do banco, foi induzida a contratar novo empréstimo, em substituição ao contrato anterior, sem ter ciência inequívoca da operação. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a existência de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato eletrônico de refinanciamento, por ausência de informação clara e prévia,
diante da promessa de redução de parcelas
; (ii) a possibilidade de restabelecimento do contrato anterior com abatimento das parcelas pagas; (iii) a ocorrência de dano moral; e (iv) a validade do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

Não há inovação recursal, pois as razões da apelação guardam coerência com a causa de pedir delineada na petição inicial, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide diante da suficiência da prova documental e da desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC).

A contratação eletrônica, sem esclarecimento prévio e inequívoco sobre a natureza jurídica do negócio, configura vício de consentimento, nos termos dos arts. 138, 139, I e 171, II, do Código Civil, atraindo a proteção do consumidor prevista no art. 6º, III, do CDC.

Impõe-se a nulidade do novo contrato, com o restabelecimento do contrato anterior e abatimento proporcional das parcelas pagas.

Ausente prova de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, afasta-se o pedido de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. “1. A ausência de informação clara e ostensiva em contratação eletrônica configura vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato. 2. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída. 3. A nulidade contratual, por si só, não enseja reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 51, IV; CC, arts. 138, 139, I e 171, II; CPC, arts. 355, I e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Ap Cív nº 5328200-25.2023.8.09.0130, Rel. Des. José Ricardo Machado, j. 05/02/2024; TJBA, Ap Cív nº 8006753-81.2021.8.05.0001, Rel.ª Desa. Maria da Purificação Silva, j. 15/03/2022;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.